Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO POR UM DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO SIMPLES TENTADO. REJEITADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIÁVEL
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. In casu, ausente o interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
2. Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo.
3. Conforme entendimento jurisprudencial majoritário, aplica-se a teoria da Amotio ou Aprehensio, pela qual entende-se que a consumação do delito de roubo ocorre quando o agente se torna possuidor do bem subtraído, sendo prescindível que a res furtiva saia da esfera de vigilância da vítima ou que se dê a posse mansa e pacífica sobre ela.
4. Evidenciada a inversão da posse dos bens, mediante grave ameaça (percurso de todo o iter criminis), não há falar em desclassificação do crime de roubo consumado para o delito de furto, nas modalidades consumada ou tentada.
5. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.
6. A redução da pena intermediária a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
7. Considerando-se o quantum de pena fixado (superior a 4 anos) e a natureza do delito (cometido com violência ou grave ameaça a pessoa), incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
8. Recurso do primeiro apelante parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do segundo apelante conhecido e desprovido.